Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelos autores, menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua genitora, bem como pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da cobertura contratual e continuidade dos tratamentos.
2. O plano de saúde alegou a legalidade da rescisão unilateral, conforme normas da ANS, ausência de tratamento vital e inexistência de ato ilícito para justificar reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões a serem analisadas:
(i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde; e
(ii) a configuração do dano moral pela rescisão indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV) e a Lei no 9.656/98 impõem restrições à rescisão unilateral de planos de saúde, especialmente para usuários em tratamento contínuo.
5. O entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal reconhece que contratos coletivos devem receber o mesmo tratamento jurídico dos planos individuais, vedando-se o cancelamento imotivado e sem a observância do prazo de 60 (sessenta) dias.
6. No caso concreto, restou demonstrado que o beneficiário menor necessita de acompanhamento médico contínuo e a rescisão unilateral se deu sem a devida comunicação prévia, configurando abusividade contratual.
7. O dano moral decorre in re ipsa, sendo o cancelamento indevido do plano suficiente para gerar angústia e insegurança ao beneficiário e à sua representante legal. O valor fixado (R$ 8.000,00) está em consonância com precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento à apelação dos autores. Negou-se provimento à apelação do plano de saúde.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem a devida comunicação, configura prática abusiva, pois desatendidos os requisitos legais e regulamentares da ANS, especialmente quando o beneficiário necessita de tratamento contínuo. 2. O dano moral se configura in re ipsa nos casos de cancelamento indevido do plano de saúde, sendo devida a compensação à parte prejudicada."